Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740359-44.2021.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ALBERTO AVENA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intimem-se os réus Cartão BRB S/A e BRB Banco de Brasilia S.A para, querendo, oferecerem contrarrazões ao apelo do autor (ID 37676969 ). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,14 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR